Tribunal: STF
Processo: HC 221027
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO: INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PRECEDENTES. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. NEGATIVA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 6.10.2022 por Tomás Antônio Gonzaga, Gian Dias de Oliveira e outro, advogados, em benefício de Milton Lima Maia Júnior, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 20.9.2022, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 745.289/RS, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz.



O caso



    2. Consta dos autos que, em 18.1.2019, o paciente foi denunciado pela apontada prática dos delitos previstos nos incs. I, III, IV e V do § 2º do art. 121 do Código Penal (homicídio qualificado) e no art. 244-B da Lei n. 8.069/1990 (corrupção de menores), sendo a inicial acusatória recebida pelo juízo da Segunda Vara do Júri da comarca de Porto Alegre/RS em 5.2.2019 (Ação Penal n. 0138161-98.2018.8.21.0001). Narrou-se na denúncia:



    “FATO 1:



    No dia 14 de abril de 2018, em horário ainda não suficientemente esclarecido, em via pública, na Rua Dona Teodora, esquina com a Rua Voluntários da Pátria, nesta Capital, os denunciados DEIVID VILANOVA DOS SANTOS e MILTON LIMA MAIA JÚNIOR, em acordo de vontades e conjunção de esforços, juntamente com o adolescente infrator L A M M, vulgo ‘Bidu’, nascido em 29/8/2000, então com dezesseis anos de idade, desferindo disparos com arma de fogo, mataram ADRIANO FERNANDO HÓER DE CASTRO, causando-lhe as lesões somáticas descritas no Laudo de Necropsia das fls. 14/15 do IP, que aponta como causa da morte ‘hemorragia e desorganização do tecido nervoso cerebral consecutiva a ferimento causado por projétil de arma de fogo’.



    Os acusados cometeram o delito impelidos por motivo torpe, em 
razão de desavenças decorrentes do tráfico ilícito de drogas e seus consectários comerciais, em extremo desvalor à vida humana, conforme apurado no Inquérito Policial n. 238/2017/100303, que ensejou o processo criminal n. 001/2.18.0077953-2, a que também respondem os acusados.



    Os denunciados cometeram o crime impelidos por motivo torpe, em retaliação ao fato da vítima ADRIANO FERNANDO, agindo por conta própria, estar praticando ameaças, extorsões e roubos na região de domínio do grupo criminoso a que pertencem os denunciados.



    O crime foi cometido com emprego de meio que resultou perigo comum, já que foram desferidos disparos em via pública, em área habitada, onde havia (e há) circulação de veículos e pessoas, podendo, assim, atingir as outras pessoas que lá se encontravam, indiscriminadamente, colocando em risco a vida e a integridade física delas.



    O delito foi praticado com uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, tendo em vista ter sido surpreendida com diversos disparos de arma de fogo, na cabeça, inclusive, ‘a curta distância’, em verdadeira execução, reduzindo-lhe, sensivelmente, as chances de reação ou fuga.



    Os denunciados cometeram o delito para assegurar a vantagem de outros crimes, quais sejam, desocupação forçada de moradias e extorsão de moradores e comerciantes da região, exploração da prostituição alheia, fatos a que respondem no processo criminal n. 001/2.18.0077953-2, visto que a vítima vinha obstaculizando a atuação dos denunciados e dos demais integrantes do grupo criminoso.



    Os acusados concorreram para a prática do crime na condição de mandante, ao determinarem a execução da vítima, como também ao ajustarem, planejarem e organizarem entre si e com o comparsa a prática da empreitada criminosa, além de terem prestado apoio moral e certeza de eventual auxílio na atividade delituosa, solidarizando-se entre si e com o comparsa para o sucesso da empreitada criminosa.



    FATO 2:



    Por ocasião do fato acima descrito, os denunciados DEIVID VILANOVA DOS SANTOS e MILTON LIMA MAIA JÚNIOR, em acordo de vontades e conjunção de esforços, corromperam o adolescente infrator L A M M, de alcunha ‘Bidu’, nascido em 29/8/2000, então com dezesseis anos de idade, com ele praticando e induzindo-o a praticar o homicídio supradescrito, incluído no rol do artigo 1º da Lei 8072/90.



    Os denunciados concorreram para a prática do delito ao induzirem e arregimentarem o adolescente para a prática do crime, além de terem prestado apoio moral e certeza de eventual auxílio para a prática delitiva.



    O denunciado DEIVID é reincidente, conforme certidão de antecedentes das fls. 121/124” (fls. 53-55, e-doc. 3).



    3. Em 3.10.2018, o juízo processante decretou a prisão preventiva do paciente. Em 19.3.2020, foi concedida liberdade provisória, substituindo-se a custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. 



    4. Contra a concessão da liberdade provisória o Ministério Público interpôs o Recurso em Sentido Estrito n. 0032952-90.2021.8.21.7000 no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Em 25.10.2021, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal estadual deu provimento ao recurso, para novamente decretar a prisão preventiva do paciente. Tem-se na ementa do acórdão:



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUADRUPLAMENTE QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR CUMULADA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADOS. RECORRIDO QUE SUPOSTAMENTE INTEGRA GRUPO CRIMINOSO DESTINADO À PRÁTICA DE DIVERSOS ILÍCITOS PENAIS E OSTENTA CONDENAÇÃO DEFINITIVA PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, EXTORSÃO, RUFIANISMO, FAVORECIMENTO DE PROSTITUIÇÃO E TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA QUE SE JUSTIFICA, ANTE A PERICULOSIDADE DO ACUSADO E AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. PRISÃO DOMICILIAR. RECORRIDO QUE SE ENCONTRAVA EM ESTADO DE SAÚDE ESTÁVEL E VINHA RECEBENDO O TRATAMENTO ADEQUADO NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. INVIABILIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. DECISÃO REFORMADA. IMPOSITIVA A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO” (fl. 55, e-doc. 3). 



    Os impetrantes informam que o mandado de prisão preventiva teria sido cumprido em 8.2.2022 (fl. 4, e-doc. 1).



    5. Alegando excesso de prazo para a formação da culpa e precariedade do estado de saúde do paciente, a defesa requereu ao juízo de primeiro grau a conversão da prisão preventiva em domiciliar. O pedido foi indeferido em 30.3.2022.



    6. Insistindo no pleito de conversão da prisão preventiva em domiciliar, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0007623-42.2022.8.21.7000 no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, denegado pela Primeira Câmara Criminal em 12.5.2022, em acórdão com esta ementa:



    “HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A PESSOA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FUMUS COMMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS AINDA EVIDENCIADOS. PEDIDO DE CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICLIAR EM RAZÃO DE DOENÇA GRAVE INDEFERIDO. 



    Os requisitos de admissibilidade e necessidade da prisão cautelar do paciente, assim como o pedido de concessão da prisão domiciliar em razão de doença grave, foram analisados por este Tribunal quando do julgamento do Recurso em Sentido Estrito nº 70085193993 pela 2ª Câmara Criminal. Em relação ao pedido de concessão da prisão domiciliar, constata-se que a autoridade apontada como coatora está atenta ao caso do paciente, tendo fundamentado adequadamente o indeferimento do pleito, considerando a ausência de demonstração da real incapacidade do preso de permanecer no presídio ou a incapacidade do sistema prisional de possibilitar o tratamento médico necessário. 



    EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA NÃO EVIDENCIADO. 



    A contagem dos prazos processuais não pode ser realizada de forma aritmética, devendo sempre ser analisadas as peculiaridades do caso concreto mediante juízo de razoabilidade. 



    Embora tenha havido certo dilargamento na marcha processual, constata-se da análise das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora que já foram realizadas diversas oitivas de testemunhas, estando o processo no aguardo de conclusão de prova pericial. Não se pode perder de vista a complexidade do feito, uma vez que se trata de crimes de homicídio qualificado e corrupção de menores, envolvendo mais de um réu e diversas testemunhas. Além do que, a prisão preventiva ainda está justificada, considerando-se a gravidade concreta do fato criminoso. Excesso de prazo para a formação da culpa não configurado



    HABEAS CORPUS DENEGADO” (fls. 24-25, e-doc. 1). 



    7. Contra o acórdão do Tribunal estadual impetrou-se o Habeas Corpus n. 745.289/RS. Em 31.8.2022, o Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, denegou a ordem. A decisão denegatória foi ratificada pela Sexta Turma daquele Tribunal Superior em 20.9.2022, nestes termos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ORDEM DENEGADA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. COMPLEXIDADE DA DEMANDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Imputa-se aos 2 denunciados, assistidos por advogados distintos, a participação em grupo criminoso, composto por apenados, destinado à prática de tráfico de drogas, exploração sexual de prostitutas, extorsão de moradores e comerciantes e homicídios. O réu é apontado como um dos mandantes do homicídio descrito na inicial acusatória, cometido por força de desavenças oriundas do comércio de substâncias ilícitas.



    2. A demanda contou com aditamento da denúncia, interceptação telefônica, oitiva de 5 testemunhas e perícia técnica. O médico atuante na cadeia pública atestou que o acusado, portador de cardiopatia isquêmica e insuficiência cardíaca congestiva, se encontra clinicamente estável e recebe o tratamento adequado no interior da penitenciária. Aguarda-se a conclusão de perícia, postulada pelo codenunciado.



    3. Depois da revogação da custódia preventiva pelo Juízo singular, o réu foi condenado, em outro feito, ao cumprimento de mais de 14 anos de reclusão, em regime fechado.



    4. O agravante foi novamente segregado, ante a determinação do Tribunal a quo, há 7 meses. Sem embargo, as particularidades da hipótese afastam, ao menos por ora, a desídia dos órgãos estatais na condução da demanda, a ensejar a intervenção desta Corte Superior, sobretudo porque o Magistrado condutor da ação penal promove diligências a fim de conceder regular andamento ao processo.



    5. Agravo regimental não provido” (fl. 1, e-doc. 4). 



    8. Esse último acórdão é o objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes alegam “excesso de prazo, porquanto o feito ainda aguarda a designação do interrogatório dos acusados. O quadro é ainda pior ao depreendermos que nos delitos submetidos ao crivo popular há a submissão do processo a duas etapas procedimentais, o que tardará ainda mais para a conclusão do processo” (fl. 9, e-doc. 1).



    Argumentam que “o processo tramita desde março de 2019 para apurar um evento de abril de 2018. Nessa via, há de se ter em mente a possibilidade de pronúncia e interposição de recursos aos tribunais superiores, o que delongaria ainda mais o excesso suportado pelo paciente” (fl. 9, e-doc. 1). 



    Ressaltam que “o caso em apreço não é complexo, porquanto figura em seu polo passivo apenas dois réus. Ademais, diversas medidas foram deferidas e diligências cumpridas ainda no curso da investigação, o que tornou o trabalho das autoridades envolvidas mais fácil, tais como busca e apreensão, compartilhamento de provas, quebra de sigilo telefônico e de dados; interceptação telefônica e quebra de dados telemáticos armazenados” (fl. 10, e-doc. 1). 



    Salientam que “a última testemunha da acusação – DELEGADO DE POLÍCIA – era para ter sido ouvida já no dia 16 de janeiro de 2020, sendo que somente foi ouvida no dia 31 de março de 2022, por fatos alheios à vontade da defesa técnica do paciente. O cenário que se construiu, dessa maneira, é que passados quase 3 anos do recebimento da denúncia ainda não foi possível o início dos interrogatórios dos acusados” (fl. 18, e-doc. 1). 



    Asseveram que a defesa não teria colaborado para o atraso na marcha processual, que “em muito extrapola o razoável” (fl. 18, e-doc. 1). 



    Assinalam que “o processo foi inaugurado em 26 de março de 2019, a fim de apurar a ocorrência de homicídio ocorrido em 14 de abril de 2018. A marcha processual se delonga, portando, há mais de 3 anos, sendo que destes, mais de 2 anos o ora paciente sofre em seu desfavor com a prisão processual” (sic, fl. 19, e-doc. 1). 



    Realçam que, apesar de o paciente ter sido capturado “em fevereiro do corrente ano – após o julgamento do recurso em sentido estrito ministerial n.º 70085193993 (Nº CNJ: 0032952-90.2021.8.21.7000), que reformou a decisão do Juízo Singular e devolveu o acusado ao cárcere –, denota-se que o paciente já havia cumprido 1 ano e 5 meses de prisão cautelar antes daquela decisão proferida na origem. Melhor dizendo, verifica-se que a prisão preventiva do paciente, nestes autos, perfaz o quantum de 2 anos e 1 mês, sem que haja qualquer perspectiva para a conclusão sequer da primeira fase do procedimento bifásico, eis que quando da denegação da ordem de habeas corpus, no STJ, determinou-se maior celeridade ao feito, o que não surtiu qualquer efeito prático” (fl. 19, e-doc. 1). 



    Salientam que, “no Laudo médico, assinado pelo Presidente da Sociedade de Cardiologia do Rio Grande do Sul, Dr. Daniel Souto Silveira, em 16 de março, o ora paciente revelou ‘fração de ejeção reduzida em tratamento regular e necessitando de tratamento continuado e controle regular de pressão arterial devido ao risco de morte súbita’. As chances de morte são MUITO altas, conforme o descrito pelo próprio Médico Cardiologista do requerente” (fl. 20, e-doc. 1).



    Enfatizam que o paciente “já apresenta histórico cardíaco: em 2008, sofreu infarto anterior extenso (laudo em anexo), com angioplastia com stent em artéria descendente anterior extenso e insuficiência cardíaca congestiva. O Risco de Morte Súbita é altíssimo, ao passo em que cada dia que passa tal fator aumenta! Sem a devida assistência médica no presídio Central, a Prisão Domiciliar é a garantia de que o paciente tenha condições de responder em vida ao processo em tela” (fls. 20-21, e-doc. 1). 



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Diante do exposto, a defesa técnica do paciente requer seja: 



    a) Conhecido do presente habeas corpus, porquanto versa exclusivamente acerca de liberdade; 



    b) Concedida a medida liminar pleiteada, relaxando/revogando a prisão preventiva do paciente, tendo em vista o excessivo período pelo qual se delonga a marcha processual, em que o paciente já conta com mais de 2 anos de cárcere nestes autos. Inteligência do artigo 5º, LXV e LXXVIII, da Constituição Federal; 



    c) Subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com amparo legal no artigo 318, II, do CPP, e, sendo, o caso, consoante dispõe o artigo 318-B, do mesmo diploma legal, a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão simultaneamente;



    d) A expedição do respectivo alvará de soltura em favor do paciente;



    e) No mérito, a ratificação da medida liminar outrora concedida” (fl. 22, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    9. Razão jurídica não assiste aos impetrantes.



    Os impetrantes argumentam que o paciente estaria preso preventivamente por tempo desproporcional, em situação agravada pela alegada ausência de previsão para o término da instrução criminal. Subsidiariamente, defendem a substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar. 



    10. Não se verifica, na espécie em análise, os requisitos de teratologia ou manifesto constrangimento ilegal a autorizarem a concessão da ordem por este Supremo Tribunal. 



    11. Ao negar provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 684.478/ES, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça afastou a pretensa ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente. Tem-se na decisão monocrática do Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, confirmada pela Turma julgadora:



    “Quanto ao período de custódia provisória, depreende-se que a nova privação cautelar de liberdade do acusado, segundo o impetrante, remonta ao dia 8/2/2022 (fl. 5). 



    Muito embora não haja notícias de descumprimento das medidas alternativas a que o réu foi submetido e a despeito da sua cardiopatia, atestada em documento recente (fl. 96), não vislumbro razão, ao menos por ora, para que seja modificado o entendimento outrora adotado. 



    Observo que os quase 7 meses transcorridos desde a nova segregação preventiva não têm o condão, por si sós, de retratar, ao menos por enquanto, a desídia flagrante das instâncias ordinárias, na condução do feito. 



    Sublinho que a demanda contou com aditamento da denúncia, interceptação telefônica, oitiva de, pelo menos, 5 testemunhas e perícia técnica. 



    A propósito, em pesquisa ao sítio eletrônico da Corte de origem, apurou o gabinete que, em 17/8/2022, o Magistrado de Porto Alegre determinou a expedição de ofício ao IGP, para que informe acerca da produção do laudo pericial, bem como a ‘intima[ção] [d]as partes, para que se manifestem acerca da possibilidade de designação de audiência, para interrogatório dos acusados, antes da juntada da perícia de voz, nestes autos’. 



    Ainda, não olvido que, depois da soltura, o paciente foi condenado, em outra demanda, ao cumprimento de mais de 14 anos de reclusão, em regime fechado. 



    Reitero que o réu é apontado como integrante de facção criminosa, composta por apenados, e um dos mandantes do homicídio narrado na inicial acusatória, ordenado em virtude de ‘desavenças decorrentes do tráfico ilícito de drogas’ (fl. 90) e para assegurar a vantagem de outros delitos graves, quais sejam, ‘desocupação forçada de moradias e extorsão de moradores e comerciantes da região’, além da ‘exploração da prostituição alheia’ (fl. 91). (...)



    Dadas as circunstâncias do fato, não se mostra adequada e bastante, até então, a fixação de medidas alternativas ao acusado (art. 282 c/c art. 319 do CPP)” (fls. 50-51, e-doc. 3). 



    12. Como assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, o prolongamento da prisão justifica-se pelas peculiaridades do caso concreto, não se restringindo à verificação aritmética dos lapsos temporais previstos em lei.



    Este Supremo Tribunal concluiu que “a duração razoável do processo deve ser aferida à luz da complexidade dos fatos e do procedimento e pluralidade de réus e testemunhas” (HC n. 133.580, de minha relatoria, DJe 30.3.2016). Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÊS HOMICÍDIOS DUPLAMENTE QUALIFICADOS E CÁRCERE PRIVADO. COVID-19. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO NÃO OCORRÊNCIA: COMPLEXIDADE DA CAUSA. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 198.473-AgR/PE, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENUNCIADO DA SÚMULA N. 691, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 174.704-AgR/MA, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2019).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Associação para o tráfico e organização criminosa (art. 35 da Lei 11.343/2006 e art. 2º da Lei 12.850/2013). Alegação de excesso de prazo para formação de culpa. 3. Superação da Súmula 691. Impossibilidade. Apenas casos que ostentem manifesta e grave ilegalidade. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.301-AgR/PE, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.9.2019).



    13. Também não se comprova teratologia nas decisões das instâncias antecedentes, que concluíram, com base no conjunto probatório dos autos, não ser caso de prisão domiciliar. Na espécie, o juízo da Segunda Vara do Júri da comarca de Porto Alegre/RS assentou que, apesar do “laudo médico acostado dando conta de que o réu possui cardiopatia isquêmica, não há nenhuma indicação nos autos de que não esteja recebendo eficaz atendimento médico na casa prisional ou que o estado de saúde do acusado esteja se agravando. Pelo contrário, o atestado médico foi lavrado em 16/3/2022, data em que o acusado já estava recolhido a casa prisional, o que demonstra que vem recebendo os cuidados necessários para tratamento regular da doença. A presunção, contudo, poderá ser afastada se comprovado que o réu não está recebendo atendimento médico adequado ou esteja lhe sendo negado tratamento, o que não parece ser o caso dos autos” (Ação Penal n. 0138161-98.2018.8.21.0001, fl. 44, e-doc. 3).



    O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e o Superior Tribunal de Justiça ratificaram esse entendimento, ao denegarem as ações de habeas corpus impetradas em benefício do paciente. Impossível, portanto, concluir pela ocorrência do alegado constrangimento ilegal.



    As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para não conceder a prisão domiciliar. Para rever essa conclusão, seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas do processo, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FRAUDE PROCESSUAL. PRISÃO PREVENTIVA. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. PLEITO NEGADO PELAS INSTÂNCIAS ORIGINÁRIAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. INSTRUÇÃO DEFICIENTE SUPRIDA COM A JUNTADA DAS PEÇAS AUSENTES. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU MANIFESTA ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 213.191-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11.5.2022). 



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, CORRUPÇÃO ATIVA E CRIME SOBRE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. RECOMENDAÇÃO 62/2020/CNJ. FATOS E PROVAS. 



    1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes.



    2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o imediato acolhimento da pretensão defensiva, especialmente ao considerar o entendimento do Tribunal estadual no sentido de que ‘o paciente está recebendo tratamento médico adequado à sua condição de saúde (…). Em consulta aos autos de origem, verificou-se que a diligência apontou inexistência de contaminação, bem como que está recebendo acompanhamento médico adequado, inclusive pontualmente, quando se faz necessário, além das medicações de uso contínuo’.



    3. Não se tem como revolver fatos e provas para dissentir das premissas que embasaram as decisões proferidas pelas instâncias antecedentes, procedimento que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 208.355-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.2.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. LATROCÍNIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRISÃO DOMICILIAR. PORTADOR DO VÍRUS HIV. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 202.113-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.6.2021). 



    Não há impedimento, se houver alteração do quadro clínico do paciente, apresente a defesa, no juízo competente, o pedido para reavaliação da situação específica, aplicando-se, se for o caso, alguma das medidas da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.



    As portas do Poder Judiciário não se fecham para o atendimento de pleitos judiciais e análise de eventuais pedidos urgentes apresentados.



    14. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora